Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Embriaguez. Provas. Insuficiência. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu os réus do crime do art. 217-A, § 1o, do CP – estupro de vulnerável por incapacidade de resistência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A condenação por crime sexual em se tratando de vulnerabilidade temporária - embriaguez -, pressupõe provas seguras de que a vítima, no momento do ato, era totalmente incapaz de oferecer resistência.
4. Havendo dúvidas se a vítima se encontrava totalmente incapaz de oferecer resistência, ou se os réus, por erro de tipo, acreditando que a vítima tinha discernimento do que estava fazendo, mantiveram relação sexual com ela, mantém-se a absolvição.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1113984, 20171510031245APR, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 2/8/2018.